Tribunal: TJDFT
Processo: 0726925-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Havendo impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. Mantem-se a gratuidade de justiça concedida, demonstrada a hipossuficiência financeira do apelante e a inexistência de elementos aptos a ilidi-la.
3. Os contratos de adesão presumem-se aceitos quando o consumidor efetua compras e utiliza o crédito disponibilizado.
4. O entendimento jurisprudencial trilha firme o caminho da necessidade de prova da má-fé da instituição financeira para acolher pleito de anulação de contrato de empréstimo validamente celebrado.
5. Ausente comprovação da efetiva desproporção entre o bem outorgado ao mutuário e a contraprestação exigida pela corporação bancária, inadmissível a pretensão de revisão contratual
6. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral.
7. Recurso não provido.